Tribunal: STF
Processo: RE 1124224
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.  RESOLUÇÕES STF Nº 642, DE 2019, E Nº 669, DE 2020. INDEFERIMENTO.



    1. Pela Petição STF nº 107.347, de 2024, protocolada em 29/08/2024, a parte agravante pleiteia “seja oportunizada a SUSTENTAÇÃO ORAL da advogada DRA. LÍVIA BELLANDA LUZIA OAB-PR 70.939, procuração em anexo, no julgamento virtual pautado para 30 de agosto de 2024 a 06 de setembro de 2024, com fulcro no art. 5º, LV e da Constituição Federal e art. 937 do CPC/15, sob pena de nulidade insanável”, e apresenta procuração (e-doc. 216).



    2. O agravo está na pauta de julgamentos virtuais da Segunda Turma que terá início em 30/08/2024.



    3. O art. 7º, § 2º-B, inc. IV, do Estatuto da OAB, com alterações dadas pela Lei nº 14.365, de 2022, permite a realização de sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que, ao julgar o mérito ou não conhecer de recurso extraordinário, coaduna-se perfeitamente com a previsão regimental desta Corte, decorrente da opção do Relator do processo em determinar o julgamento deste no ambiente virtual, com a inequívoca previsão de possibilidade de realização de sustentação oral no meio eletrônico. 



    4. O art. 5º-A da Resolução STF nº 642, de 2019, alterado pela Resolução STF nº 669, de 2020, assegura expressamente a realização da sustentação oral em ambiente virtual. Eis o teor do dispositivo:   



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.” (grifos nossos).



    5. No caso, o julgamento do presente agravo teve início em 30/08/2024. Ocorre que a Petição STF nº 107.347, de 2024, foi protocolada somente em 29/08/2024 e veio desacompanhada do arquivo eletrônico com a pretensa sustentação oral. Desse modo, observo que o pleito não se adéqua ao disposto no citado art. 5º-A da Resolução STF nº 642, de 2019,



    6. Ante o exposto, indefiro o pedido de sustentação oral. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator